Tribunal: CARF
Processo: 10148.000556/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10148.000556/2010-65 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2001-006.685 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de fevereiro de 2024 Recorrente
Recorrente
ROMES DAHER JUNIOR Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este
registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua declaração de
ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto, o crédito
correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilsom de Moraes Filho, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo relatório do acórdão no 09-42.962 da 6a Turma da DRJ em
Juiz de Fora/MG/ (fls. 99 e segs.).
O contribuinte acima identificado insurgiu-se contra o lançamento do IRPF/2009 (ano-
calendário 2008), consubstanciado na Notificação de Lançamento de folhas 18 a 20, do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10148.000556/2010-65
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.685 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10148.000556/2010-65

qual tomou ciência em 14/04/2010, que lhe exigiu crédito tributário total de R$
15.739,64.
Motivou o lançamento a constatação de omissão de rendimentos de aluguéis das
seguintes pessoas jurídicas:
1. Big Bag Pinheiro Ltda., no valor de R$ 23.717,00, com imposto retido na fonte de R$
1.662,40;
2. MF Embalagens Ltda., no valor de R$ 23.717,00, com imposto retido na fonte de R$
1.662,40;
3. WR Embalagens Ltda., no valor de R$ 23.717,00, com imposto retido na fonte de R$
1.662,40;
Foi apresentada Solicitação de Retificação de Lançamento que foi indeferida, com
ciência ao interessado em 21/06/2010.
Inconformado, o interessado apresentou impugnação em 21/06/2010, da seguinte forma:
“O fato é que não recebi os rendimentos de alugueis descritos na notificação de
lançamento, porque simplesmente as empresas BIG BAG PINHEIRO LTDA, CNPJ
04.830.225/0001-26, MF EMBALAGENS LTDA, CNPJ 08.4 92.798/0001-48 e WR
EMBALAGENS LTDA, CNPJ 08.4 92.808/0001-4 5 não me pagaram. Anexo ação
judicial contra os mesmos, processo da Comarca de Uberaba/MG, Autos n°
701.09.259.067-1.”
Para instruir o pleito, anexou os documentos de folhas 05 a 17.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos de defesa da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
Versam os autos sobre omissão de rendimentos de aluguéis.
Em sua impugnação, o interessado afirmou que não auferiu os rendimentos de aluguéis
informados em DIRF, tendo ingressado com ação judicial para cobrança dos valores não
recebidos.
Da omissão de rendimentos de aluguéis:
Foi verificada pela fiscalização a omissão de rendimentos de aluguéis auferidos das
seguintes fontes pagadoras:
1. Big Bag Pinheiro Ltda., no valor de R$ 23.717,00, com imposto retido na fonte de R$
1.662,40;
2. MF Embalagens Ltda., no valor de R$ 23.717,00, com imposto retido na fonte de R$
1.662,40;
3. WR Embalagens Ltda., no valor de R$ 23.717,00, com imposto retido na fonte de R$
1.662,40.
Na tentativa de comprovar que não auferiu os rendimentos acima, o litigante trouxe à
colação os documentos de folhas 05 a 09, referente à ação judicial movida contra Big
Bag Pinheiro Ltda., e de folhas 10 a 14, referente à ação judicial movida em desfavor de
SM Embalagens Ltda.
Já a princípio, saliente-se que nada foi trazido com o objetivo de comprovar o não
recebimento de aluguéis por parte de MF Embalagens Ltda., no valor de R$ 23.717,00.
Logo, tal omissão será mantida de imediato, ainda que se indigne o interessado, por
completa falta de documentação comprobatória. Inclusive, como prova contrária ao
alegado pelo contribuinte, constam das folhas 86 a 96 recibos de pagamentos emitidos
pelo contribuinte em favor de MF Embalagens Ltda, confirmando recebimento de
valores mensais.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.685 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10148.000556/2010-65

Com relação aos rendimentos de aluguéis relativos a Big Bag Pinheiro Ltda., a própria
decisão judicial de folhas 05 a 09, relativa à ação de despejo movida pelo contribuinte,
deixa claro que os aluguéis foram recebidos no ano de 2008. Como segue:
Com efeito, estão sendo cobrados os alugueres inerentes aos meses de fevereiro a
dezembro de 2008 e janeiro de 2009, com inclusão dos meses subseqüentes, por óbvio.
Todavia, as quitações inerentes aos meses de fevereiro/2008 a novembro/2008 estão
demonstradas pelos aludidos recibos de fls. 51/62.
Nem se diga que tais recibos são imprestáveis, por serem estranhos ao feito, como
sustentado às fls. 157.
Ora, tais recibos foram firmados pelos Srs.MAMEDE DAHER e DINORÁ COSTA
DAHER, avós paternos do autor.
Note-se, pois importante, que os recibos dos meses anteriores à cobrança aqui
aventada também foram firmados por tais pessoais e em nenhum momento o autor se
insurgiu, daí a evidenciar sua concordância tácita tanto com os atos então praticados
por seus avós quanto aos recebimentos dos alugueres. Se está sendo cobrado os
alugueres a partir de fev/2008, é porque inegavelmente o autor tenha recebido os
valores pretéritos, situação que vem a corroborar a validade dos recibos.
Por fim, esclareça-se que não consta do processo se houve seguimento da ação judicial,
com impetração de recursos por alguma das partes ou por ambas, o que seria de
importância no caso em análise.
Prosseguindo, acerca da omissão de rendimentos auferidos de WR Embalagens, também
nada foi carreado à colação objetivando demonstrar o não recebimento de aluguéis.
Logo, tal omissão será mantida de imediato, ainda que se indigne o interessado, por
completa falta de documentação comprobatória.
Diante do exposto, voto no sentido de JULGAR A IMPUGNAÇÃO
IMPROCEDENTE, mantendo o feito fiscal.

Cientificado da decisão de primeira instância em 15/03/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 12/04/2013, Recurso Voluntário, fl. 108, alegando, em apertada síntese, que os
rendimentos de aluguéis não foram recebidos pelo recorrente, conforme comprovado pelos
documentos anexos ao recurso.

É o relatório.

Voto
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Rendimentos de dependentes

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12,
inciso I
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.685 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10148.000556/2010-65

Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
De fato, os recibos reiteradamente assinados pelos avós paternos do recorrente e
por ele não contestados em períodos anteriores, fazem prova do recebimento dos aluguéis pelo
locador.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 215
DF CARF MF
Original